Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740545-04.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIS EDUARDO PORTO APELADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Ante a inércia do apelante (id 29670036), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). I. Brasília, 19/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR